Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ESTUDANTE DEPENDENTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO. INSTITUIÇÕES UNIVERSITÁRIAS CONGÊNERES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.